Tribunal: STF
Processo: HC 258276
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P. de O. R. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 2.753.391/DF (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 10 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, como incursa no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. (doc. 1, p. 2; e doc. 4, p. 6).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O fundamento para aumentar a pena foi o suposto envolvimento de servidor público com a organização criminosa. O aumento foi aplicado a todos os réus.



    Na primeira fase dosimétrica, foram tomadas quatro circunstâncias judiciais a fim de exasperar a pena-base: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e as consequências. Com exceção dos antecedentes, da culpabilidade e das consequências do crime, a Defesa entende que a negativação da conduta social não é devida, porque o E. TJDFT partiu de uma falta disciplinar cometida no âmbito prisional – posterior, aliás, ao oferecimento da Denúncia –, para concluir que a paciente teria conduta social ruim, sendo que, em verdade, a falta não possui nenhuma correlação com o crime que foi a ela imputado, evidenciando a inidoneidade do fundamento.



    O Eminente Ministro Ribeiro Dantas analisou o Recurso Especial, contudo, entendeu que assistiria razão ao E. TJDFT, motivo pelo qual negou o mérito. Entretanto, com todas as vênias ao Excelentíssimo Ministro, a Defesa entende que a decisão incorre em constrangimento ilegal, uma vez que não se trata de fundamento idôneo.



    Eis o relato do necessário. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Por todas as razões que foram expostas, requer o conhecimento e provimento do Habeas Corpus em epígrafe para conceder ordem, ainda que de ofício, para afastar a negativação da conduta social – por se basear em motivação inidônea –, e, assim, determinar que o Tribunal a quo refaça a dosimetria. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, relacionado à dosimetria da pena e à valoração da conduta social do réu.



    2. A parte agravante alega que a valoração negativa de sua conduta social, na primeira etapa da dosimetria da pena, carece de motivação idônea.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o comportamento carcerário pode ser considerado na valoração da conduta social do réu na dosimetria da pena.



    III. Razões de decidir



    4. O comportamento carcerário é considerado um elemento válido para a avaliação da conduta social do réu, conforme precedentes do STJ.



    5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. O comportamento carcerário pode ser considerado na valoração da conduta social do réu na dosimetria da pena”.  



    Com efeito, a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada.  III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator